Tribunal: TJSP
Processo: 0013799-96.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto - Indeferimento - Exame criminológico que se mostra conflitante - Ausência do requisito subjetivo - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013799-96.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é
agravante MARCIO GOMES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013799-96.2020.8.26.0071 - Voto no 24.133
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0013799-96.2020 Bauru
Agravante: Marcio Gomes de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 24.133
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto -
Indeferimento - Exame criminológico que se mostra conflitante -
Ausência do requisito subjetivo - Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
MARCIO GOMES DE SOUZA, contra a r. decisão de fls. 47/48 que
indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o parecer
conflitante no exame criminológico realizado.
Pretende O agravante, com o presente recurso,
sua progressão ao regime semiaberto, vez que devidamente cumpridos
os requisitos para tanto (fls. 06/10).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 51/62 e mantida a decisão
pelo juízo a quo (fl. 64), vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu não provimento (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013799-96.2020.8.26.0071 - Voto no 24.133
3
78/80).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O agravante cumpre um total de pena de 16
(dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial
fechado, com término previsto para 16 de março de 2026, pela prática de
homicídio qualificado, cuja vítima fora uma criança.
Diante do preenchimento do requisito objetivo,
pugnou o recorrente pela progressão ao regime intermediário, tendo o
MM. Juiz a quo indeferido o pleito em questão por entender ausente o
requisito subjetivo, ante o parecer conflitante apresentado no relatório
conjunto de avaliação às fls. 30/34, em que se opuseram à progressão os
profissionais do serviço social e psicologia.
Verifica-se, portanto, que neste ponto, a r.
decisão vergastada dever ser mantida, eis que devidamente
fundamentada quanto ao indeferimento da progressão ao regime
semiaberto, com respaldo em exame criminológico.
Com efeito, muito embora a nova redação do
artigo 112, da Lei de Execuções Penais tenha abolido o exame
criminológico, a sua realização pode ser determinada pelo MM. Juiz a
quo para aferir o mérito do sentenciado, desde que devidamente
motivada, nos termos da Súmula no 439, do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”, como assim ocorreu no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013799-96.2020.8.26.0071 - Voto no 24.133
4
Sendo assim, realizado o exame no caso dos
autos, suas conclusões devem ser consideradas, conforme o precedente
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“o exame criminológico e os laudos técnicos, anteriormente indispensáveis para se aferir o
preenchimento do requisito subjetivo exigido para a
concessão de benefícios, após o advento da nova
legislação tornaram-se recursos excepcionais, mas, se
realizados e desfavoráveis, nada obsta que sejam
considerados na análise do pedido de progressão”
(Habeas Corpus no 238371/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12 de junho de
2013).
Desse modo, considerando o parecer conflitante
do exame criminológico (fls. 30/34), vislumbra-se inoportuna a almejada
progressão ao regime semiaberto, devendo permanecer o agravante no
regime em que se encontra até que nova avaliação lhe seja totalmente
favorável, demonstrando que possui mérito para a concessão do
benefício.
Nestes termos, já decidiu esta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - REQUISITO SUBJETIVO -
EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - BASE
PARA TOMADA DE DECISÃO - Possibilidade: Embora
a nova redação do art. 112, da LEP não mais exija a
submissão do reeducando a exame criminológico, o
parecer de exame psicossocial, pode ser levado em
consideração na decisão sobre a progressão de regime
prisional que, no presente caso, corretamente a
indeferiu. Agravo não provido.” (Agravo em Execução
no 0009201-31.2014, Rel. Des. J. Martins, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013799-96.2020.8.26.0071 - Voto no 24.133
5
03.04.2014)
“Agravo em execução - Pedido de progressão ao
regime semiaberto Indeferimento - Alegada presença
do requisito subjetivo Inocorrência - Requisito subjetivo
não cumprido, nos termos do laudo do exame
criminológico,
cuja
conclusão
não
pode
ser
desconsiderada, ainda que o reeducando ostente
aspectos positivos - Dúvidas quanto ao mérito do
condenado - Princípio “in dubio pro societate” que vige
em sede de execução penal - Recurso desprovido.”
(Agravo em Execução no 0038095-17.2014, Rel. Des.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 21.08.2014)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão ao regime
semiaberto - Indeferimento - Sentenciado condenado a
crime grave, cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa - Exame criminológico que se mostra
desfavorável - Ausência do requisito subjetivo -
Recurso não provido.” (Agravo em Execução no
0018563-57.2014, deste Relator, j. em 02.10.2014).
Portanto, imperioso se faz a manutenção do
reeducando no regime em que se encontra, para melhor absorção da
terapêutica penal.
Oportuno salientar que, em sede de execução
penal, vigora o princípio “in dubio pro societate, de modo que qualquer
benefício nesta fase deve ser concedido sem risco à coletividade.
Nesse sentido, Agr. no 120.009.3/8, da Egrégia 5a Câmara Criminal,
Relator Des. Dirceu de Mello.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, a r. decisão de primeiro grau, por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013799-96.2020.8.26.0071 - Voto no 24.133
6
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator